Tribunal: STF
Processo: RHC 192479
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Thiago de Franca contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 587.992/SC, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
    Alega o recorrente, em suma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na sua prisão preventiva. 
    Aduz a defesa, para tanto, que o recorrente, preso, em 28/5/18, e acusado de ter “cometido o crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP e art. 147, caput, CP (...), foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado a 12 anos de reclusão; a defesa apelou pedindo a nulidade e esta foi reconhecida pelo TJSC, tendo sido marcado novo júri para 20/03/2020. Contudo, em razão da pandemia de COVID-19, o julgamento foi suspenso e não foi marcada nova data.” 
    Aduz a defensoria, de outra parte, que 
    “[o] cárcere fundado pela garantia da ordem pública, absolutamente, só poderá fazer-se válido quando cabalmente comprovada a periculosidade futura do acusado, ou seja, o réu deve representar uma ameaça aos cidadãos e à paz pública, o que, data venia, não é o caso ” 
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja revogada a sua custódia preventiva. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SENTENÇA DO JÚRI ANULADA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, ‘[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão’. 
    3. ‘É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir’ (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. No caso, a segregação cautelar está justificada e se mantém atual, pois o Magistrado, ao pronunciar o acusado, destacou permanecerem os motivos que justificaram a decretação da prisão no início da marcha processual, para a garantia da ordem pública, mormente em razão da periculosidade do agravante, revelada na gravidade em concreto do crime de homicídio qualificado, em tese, em que o agente desferiu uma facada nas costas da vítima, a qual veio a óbito, motivado por disputa acerca de 1 (um) litro de cachaça. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade de manutenção da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 
    5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
    6. No caso em exame, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior (‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o agravante foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a anulação da sentença (29/10/2019) e a presente data, além da excepcional situação de pandemia, inexiste a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, inclusive porque já foi recomendado ao Juízo de origem seja dada estrita preferência ao presente caso na designação de nova data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o voto condutor do acórdão recorrido a inexistência desídia atribuível às instâncias originárias apta a configurar ocorrência de excesso de prazo.
    Isso porque, 
    “tem-se que o paciente foi preso em 29/5/2018, a denúncia recebida em 13/6/2018, diante do óbito da vítima, a denúncia foi aditada e recebida em 3/8/2018, e a sentença de pronúncia proferida em 10/8/2018 (e-STJ fl. 848). 
    Interposto recurso em sentido estrito, a pronúncia foi mantida pelo Magistrado em 7/12/2018, e o Tribunal de Justiça negou-lhe provimento em 5/2/2019 (e-STJ fl. 849). 
    Sobreveio julgamento no Conselho de Sentença, em 16/8/2019, no qual o ora agravante foi condenado às penas de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos II e IV, e no art. 147, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. 
    Interposto recurso de apelação, julgado em 29/10/2019, a sentença do Júri foi anulada, determinando-se a submissão do paciente a novo Júri. 
    O acórdão transitou em julgado. 
    Foi designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 20/3/2020, todavia, a pedido do Defensor Público e diante da pandemia ocasionada pela Covid-19, a sessão foi suspensa em 18/3/2020, estando atualmente no aguardo de nova data.”
    Em conclusão, destacou o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, “que a suspensão do julgamento pelo Conselho de Sentença do Júri em razão da pandemia decorrente da Covid-19 é circunstância excepcional, que não pode ser atribuída ao poder judiciário ou configurar desídia do Juízo primevo (...)”, sendo certo, ademais, que já “foi recomendado ao Juízo de origem seja dada estrita preferência ao presente caso na designação de nova data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.” 
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, evidenciado o curso natural do processo, sobretudo quando que já havia sessão plenária designada, “[a] suspensão da sessão em virtude da pandemia não gera, automaticamente, o direito de revogação da prisão por excesso de prazo, como quer a defesa.” (HC nº 184.245, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/4/20).
    No tocante aos fundamentos da custódia preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, 
    “a segregação cautelar está justificada e se mantém atual, pois o Magistrado, ao pronunciar o acusado, destacou permanecerem os motivos que justificaram a decretação da prisão no início da marcha processual, para a garantia da ordem pública, mormente em razão da periculosidade do agravante, revelada na gravidade em concreto do crime de homicídio qualificado, em tese, em que o agente desferiu uma facada nas costas da vítima, a qual veio a óbito, motivado por disputa acerca de 1 (um) litro de cachaça.”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual,
    “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC nº 94.979, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09).
    No mesmo sentido: RHC nº 131.968, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/3/16; RHC nº 126.402-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/8/15 e HC nº 124.994, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/14.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente